Tribunal: TJMT
Processo: 1034895-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034895-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BENICIO DA SILVA - CPF: 304.695.461-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE PARA O MESMO FATO GERADOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, proposta por genitora de vítima fatal de acidente de trânsito, ao fundamento de prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional trienal para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT foi regularmente suspenso em razão de requerimento administrativo formulado antes da propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a cobrança judicial do seguro DPVAT é de três anos, conforme art. 206, §3o, IX, do Código Civil, e Súmula 405 do STJ.

O requerimento administrativo capaz de suspender o prazo prescricional deve guardar identidade com a causa de pedir da ação judicial.

No caso concreto, o pedido administrativo foi formulado em vida pelo próprio segurado e referia-se à invalidez, não havendo requerimento administrativo referente à indenização por morte.

Por serem pretensões distintas e autônomas, não se aplica a suspensão do prazo prescricional.

A ação foi ajuizada mais de seis anos após o falecimento da vítima, sendo correta a extinção do processo por prescrição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA BENICIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1034895-24.2024.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a apelante a apelante impugna especificamente o reconhecimento da prescrição, sustentando que a sentença merece reforma por não ter observado corretamente o marco inicial do prazo prescricional, nem o efeito suspensivo decorrente da via administrativa.

Alega que a prescrição não deveria ser contada a partir da data do acidente (17/07/2017) ou da data do óbito (21/02/2018), mas sim a partir da ciência inequívoca do indeferimento do pedido administrativo ou da omissão da seguradora em responder ao requerimento.

Sustenta que foi formulado pedido administrativo relacionado ao evento danoso, e que a ausência de resposta por parte da seguradora suspende o prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aponta que, conforme a jurisprudência consolidada, a apresentação de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional até que o beneficiário tenha ciência da resposta.

Defende que o prazo prescricional pode ser suspenso com o protocolo de pedido administrativo, e que o segurado ou beneficiário somente pode ser considerado em mora (e assim se inicia o prazo prescricional) após o indeferimento expresso da seguradora ou o decurso do prazo razoável sem resposta.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição e que os autos retornem à origem para processamento.

Contrarrazões, no Id. 317403869, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal cinge-se à ocorrência da prescrição trienal reconhecida na origem, buscando a autora/apelante demonstrar que teria ocorrido suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo anterior, não analisado corretamente pelo juízo
a quo
. Sustenta, ainda, que o pedido administrativo teria relação direta com o evento danoso que ensejou a demanda judicial.

Pois bem, o recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 206, §3o, inciso IX, do Código Civil, o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) é de três anos:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§3o Em três anos:

(...)

IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça:
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
.

No caso concreto, consoante comprovado nos autos, o falecimento do filho da autora ocorreu em 21.02.2018, conforme certidão de óbito juntada no ID 166395619. Todavia, a presente ação foi ajuizada apenas em 12.08.2024, ou seja, mais de seis anos após a data do óbito, excedendo em muito o prazo trienal legalmente estabelecido.

A apelante busca afastar a prescrição com base na existência de requerimento administrativo prévio, que teria o condão de suspender o prazo prescricional. Todavia, não assiste razão à recorrente.

Verifica-se dos autos que o requerimento administrativo invocado foi apresentado em 09.08.2017, pelo próprio falecido, com base em alegada invalidez permanente, não guardando identidade material com a causa de pedir da presente demanda, que versa sobre indenização por morte, pleiteada posteriormente por sua genitora/herdeira.

Nesse aspecto, correta a sentença ao reconhecer que se trata de pretensões distintas e autônomas, sendo incabível o reconhecimento de suspensão do prazo prescricional, pois a via administrativa invocada não se refere ao mesmo direito material postulado judicialmente.

Reproduzo, com a devida vênia, os fundamentos da sentença que bem enfrentaram a questão:

“A parte autora argumenta que haveria pedido administrativo capaz de suspender o prazo prescricional. Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o pedido administrativo apresentado, datado de 09/08/2017, foi formulado pelo próprio falecido em virtude de suposta invalidez decorrente do acidente, e não corresponde ao pedido judicial ora formulado por sua herdeira em razão do óbito ocorrido em 21/02/2018 (ID 166395621).

Trata-se, portanto, de pedido administrativo distinto, com causa de pedir diferente da ação: um referente à invalidez permanente do segurado (formulado em vida pelo próprio segurado) e outro referente ao óbito (formulado pela herdeira). O primeiro não tem o condão de suspender o prazo prescricional do segundo, por se tratarem de pretensões autônomas e independentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, que só volta a correr com a ciência inequívoca da resposta da seguradora. No entanto, essa suspensão só ocorre quando o pedido administrativo corresponde à mesma pretensão deduzida em juízo.

No presente caso, o pedido administrativo formulado pelo de cujus não corresponde ao pedido judicial de indenização por morte formulado pela sua herdeira, razão pela qual não pode ser considerado como causa suspensiva da prescrição para a pretensão ora deduzida.”

Portanto, como bem apontado, a apresentação de requerimento administrativo referente a invalidez permanente não suspende o prazo prescricional da ação de indenização por morte, pois tratam-se de fundamentos fáticos e jurídicos diversos, ainda que originados do mesmo acidente.

Não há nos autos comprovação de que a autora/apelante tenha efetivamente formulado pedido administrativo de indenização por morte, nem qualquer documento que demonstre ciência inequívoca de indeferimento pela seguradora quanto a essa específica pretensão. A jurisprudência só admite a suspensão da prescrição quando o pedido administrativo guardar perfeita correspondência com a demanda judicial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Logo, não há falar em suspensão da prescrição, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a extinção do processo com base no art. 487, II, do CPC.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025